Tribunal: STF
Processo: AI 140232
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
- Intimação: nome do advogado.
         E valida, segundo a jurisprudência do STF, a  intimação  por
publicação na  imprensa,  que  consigna  o  nome  de  apenas  um  dos
advogados da parte e precisamente aquele, também domiciliado na  sede
do Tribunal e que interpusera o recurso a cujo preparo se destinava o
aviso publicado.